Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706442-85.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE OFICIAIS. CHOAEM. LEI 13.459/2017. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO E REMESSA PROVIDOS. 1. A progressão nos quadros do oficialato da Polícia Militar dá-se de forma escalonada e com suporte em aspectos orçamentários do Poder Executivo. 2. A alteração promovida pela Lei 13.459/2012 não se refere ao critério de fixação do número de vagas para o CHOAEM, mas tão somente inclui critérios (antiguidade e merecimento) para o referido preenchimento. 3. Recurso e Remessa Necessária providos para denegar a Segurança. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 32, inciso I, da Lei 12.086/2009, porquanto nega a existência clara de critérios para fixação do número de vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais, Administrativos, Especialistas e Músicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à alegada violação ao artigo 32, inciso I, da Lei 12.086/2009, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023